Tribunal: TJMT
Processo: 0002841-17.2016.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002841-17.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RODRIGO CORBUCCI - CPF: 696.433.341-04 (ADVOGADO), EMILIANO ABRAAO SAMPAIO NOVAIS - CPF: 186.679.618-68 (APELADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LEANDRO AGHAZARM - CPF: 329.063.248-25 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA RUIZ - CPF: 309.459.798-00 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), FERNANDO SAMPAIO NOVAIS - CPF: 654.035.768-00 (APELADO), RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 029.159.841-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VILLAS BOAS VELOSO - CPF: 484.815.128-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR DESVALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

A presente
Ação
foi
ajuizada p
or

c
oncessionária de energia elétrica com o objetivo de instituir servidão
administrativa sobre imóvel d
e
particular, visando à i
nstal
ação de linha de distribuição de energia
,
mediante
o
pagamento de indenização. O valor inicialmente ofertado foi recusado
pelo proprietário
,
t
endo
sido
fixad
a

a quantia devida
judicialmente, com base em
laudo
per
i
cia
l
. A sentença homologou o
referido parecer
e condenou a autora ao pagamento d
o montante apurado
,
acrescido de
correção
monetária
pelo IGP-M
, a contar da data da perícia
,
e de
juros moratórios de 1% ao mês
, a partir da
imissão na posse,
além do pagamento d
e honorários
advocatícios

incidentes
sobre a diferença entre o valor ofertado e
aquele fix
ado
judicialmente
. A
autor
a interpôs
A
pelação, impugnando
tanto
o laudo
pericial quanto
os critérios
adotados para a
atualização
monetária
e
os
juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
verific
ar
a
poss
ibilidade de
impugna
ção
,
na via
recursal,
de
laudo pericial
que
não
foi oportunamente
contestado pelas partes; (
ii
)
estabelece
r se os critérios de atualização monetária e
incidência de
juros moratórios devem observar
a
s
diretrize
s da Lei n
.
14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
ausência de
manifesta
ção da parte a respeito

do
laudo pericial
,
regularmente
produzi
do e homologado, mesmo
após
te
r
sido intimada em duas o
portunidad
es, gera
preclusão temporal, nos termos
do art
igo
507 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, sendo vedad
a

a re
discu
ssão

de seu
conteúdo
na via
recursal.

A a
ceitação
tácita
d
o laudo decorre do silêncio da
autora
,
mesmo após
regularmente
intima
da
,
o que
invi
abiliza o
re
exam
e

d
a matéria em
na segunda instância
.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça reafirma que a ausência de impugnação ao laudo técnico no momento oportuno configura preclusão, inviabilizando sua contestação posterior.

Com a vigência da Lei n
.
14.905/2024, os juros moratórios passam a
ser calculados com base na
taxa SELIC
, deduzido
o IPCA, enquanto a correção monetária deve
considera
r
exclusivamente
a variação do IPCA, conforme
a
nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

A aplicação imediata dos novos critérios legais atende ao princípio da isonomia e assegura o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O não oferecimento de
impugna
ção a
o laudo pericial no momento
processual adequad
o
acarreta
preclusão,
impedindo a parte de

questiona
r seu conteúdo
na fase
recursal.

Com a entrada em vigor da
Lei n
.
14.905/2024, os juros moratórios devem
ser calculados com base n
a taxa SELIC
, com dedução do
IPCA, e
nquanto
a
atualiza
ção monetária deve seguir
unicamente

o
IPCA, conforme
disposto

n
os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 507; CC,
art
igo
s

389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação da Lei n
.
14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1269116/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 02.04.2019; TJ-GO, Apelação no 0509884-74.2008.8.09.0006, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro
Requi
, j. 13.07.2020; TJ-SP, AI no 2068059-40.2022.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 23.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Constituição de Servidão Administrativa
julgada
parcialmente
procedente
para
:

“
I.
Confirmar a liminar e
DECLARAR
a
existência da servidão administrativa em favor da ENERGISA S/A em relação a linha de distribuição de energia elétrica de 138 KV na faixa serviente do imóvel matriculado sob o n. 35.615 do CRI de Barra do Garças/MT;

II.

CONDENO
a autora ENERGISA S/A a ressarcir o requerido Abraão Sampaio Novais, a título de indenização, o valor de R$ 149.270,57( cento e quarenta e nove mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), devidamente atualizado: pela incidência de correção monetária pelo IGP-M (FGV) a qual será contada desde a data correspondente ao dia do recebimento do Laudo Pericial e pelo acréscimo de juros moratórios no percentual de 1% ao mês, o qual será contado desde o dia da imissão na posse do imóvel pela parte autora.

Sobre a devida atualização, DETERMINO que ela incida apenas sobre a parcela não depositada previamente pela requerente. Ainda, quanto à atualização do valor, DETERMINO
que seja descontado o valor depositado pela parte autora previamente,
o qual será levantado pela parte requerida.

III.

DETERMINO
que após o pagamento da indenização, com o trânsito em julgado, seja procedido o registro desta servidão administrativa, às margens da matrícula alhures mencionada, a teor do que dispõe o artigo 167, item I, n. 6 da Lei 6.015/1973, expedindo se ofício para o CRI de Barra do Garças-MT, valendo a sentença como título hábil para a transcrição no registro de imóveis, na forma do artigo 29 do Decreto-lei n. 3.365/41.
”

A apelante
aduz que
o perito judicial adotou como critério apenas o valor do metro quadrado da área atingida, baseado em comparação com propriedades semelhantes, sem aplicar o chamado “coeficiente de servidão” – ferramenta indispensável para mensurar a real afetação do imóvel e que considera variáveis como incômodos, riscos, percentual da área atingida, localização da linha de transmissão e destinação econômica do
bem
.

Argumenta
que a
ausência dessa metodologia
representa falha
técnica

relevante
,
apta a
compromete
r
a
adequação
da indenização
fix
ada.

R
essalta que se trata de servidão administrativa,
e não de desapropriação,
situação em que não há perda da posse ou d
a propriedade
,
mas
apenas limitação
ao
uso
do imóvel
.

A
nota que
,
dessa forma,
a
repar
ação não pode
corresponder

a
o valor
integral
da área serviente, sob pena de violação ao princípio da justa indenização e ao
disposto no
art
igo
27 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Cita jurisprudência
no sentido de que a compens
ação
deve ser
proporcional à restrição imposta, com aplicação do coeficiente de servidão como
fator
redutor do
montante

obti
do com base no metro quadrado.

A
r
g
ui
ser necessária a adequação dos critérios de correção monetária e
de
juros fixados na sentença, em razão da
superveniência da Lei n. 14.905/2024, que alterou o Código Civil
quanto a
os consectários legais da condenação civil.

Assinala também
que, conforme a nova redação do artigo 406, §1o, do CC, a atualização monetária deve s
egui
r o IPCA, e
nquanto
os juros moratórios devem observar a taxa SELIC, de
scontado
o índice de correção
monetária
adotado.

Sust
enta que tal regra, por
cuid
ar de ordem pública,
possui incidência
imediata, inclusive de ofício,
sem implicar
em
reformatio in pejus
.

Pugna pel
o provimento do
R
ecurso para re
conhece
r o valor da indenização constante do laudo inicial
ou
determinar o retorno
dos autos
à fase pericial, com a
adoç
ão do coeficiente de servidão
. Caso
mantid
a

a quantia
arbitrad
a
,
requer a utilização das disposições d
a Lei n. 14.905/2024
quanto à correção monetária e aos juros de mora
.

Nas

contrarrazões,
o
apelado
(Emiliano)
refuta integralmente
os argumentos da parte adversa,

e

consign
a que
eventual
falha no laudo pericial não pode
ser discutida nesse momento
,
uma vez que
a apelante foi intimada para manifestação e
perman
e
ceu
inerte, configurando preclusão temporal.

Assevera
que o silêncio da parte pode ser interpretado com
concordância
tácita
com o teor
do laudo
,

sendo vedado re
discutir
a matéria somente em fase
recursal
, sob pena de afronta ao pr
incípio da preclusão (art. 507 do CPC) e
d
a economia e celeridade processual.

Aponta
a
eficácia
do laudo
pericial
, que
teria
adot
ad
o
critérios técnicos
adequad
os
e
justificado
o valor da indenização com base
n
a terra nua e nos danos efetiv
amente
causados pela servidão.

Rechaça
a alegaçã
o de
equipar
ação à

desapropriação,
destacando
que
o perito
considerou
exclusivamente

os
12,56 hectares e
fetivamente atingidos, empregando metodologia
compatíve
l
com
o entendimento
jurisprud
e
ncia
l
.

Registra
que a sentença seguiu rigorosamente o art
igo
27 do Decreto-Lei n. 3.365/41, sendo justo o
montante
arbitrado.

R
e
fut
a
o us
o da nova redação do art
igo
406 do Código Civil,
vis
to
que,
com a
mparo
nas peculiaridades do caso,
o Juízo de origem definiu expressamente
os índices de correção monetária (IGP-M) e juros de mora (1% ao mês), afasta
ndo
a incidência
supletiva
da norma.

A
duz
que não há nulidade ou desproporcionalidade na adoção desses
parâmetr
os, tampouco afronta à jurisprudência do STJ, que
admite a utiliz
ação da SELIC apenas
n
a aus
ê
n
cia

de
convenção ou
estipul
ação judicial diversa.

Requer
o
não provimento
do Recurso
(Id 281301865)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A

apelante
ajuizou
A
ção visando à instituição de servidão administrativa sobre imóvel de propriedade
do apelado
Emiliano
Abrãao
Sampaio Novais
, localizado na região de Barra do Garças/Nova Xavantina, para viabilizar a construção de linha de distribuição de energia.
Diz que
ofereceu a
ele
R$26.780,19 de indenização, valor
, porém,
recusado, o que motivou a propositura da
demanda
.

O perito judicial estimou a indenização em R$149.270,57.
O Juízo de origem considerou essa quantia adequada
e condenou a
apelante
ao pagamento, com
atualiza
ção monetária pelo IGP-M
a partir da data
do laudo e juros mora
tórios
de 1% ao mês desde a imissão na posse, além d
as
custas
processuais
e
dos
honorários
advocatícios calculados
sobre a diferença entre o
montante
ofertado e o
arbitr
ado.

Contra essa decisão, a
autora

(
Energisa
)
interpôs
A
pelação, alegando, em síntese, que o laudo não teria observado o coeficiente de servidão e que os critérios de atualização monetária e juros dev
er
iam seguir o art. 406 do Código Civil (com aplicação do IPCA e da taxa SELIC).

É incontroverso nos autos que
ambas as partes foram devidamente intimadas
(Id 281301145)
para se manifestarem sobre
o laudo pericial apresentado no
Id 281301144
.

O apelado
concordo
u expressamente
com a
s conclusões do perito
(Id 281301146)
, enquanto a apelante
permaneceu
inerte
. O
laudo foi
homologado
na decisão de
Id 281301149
,
na qual houve
determinação de intimação das partes para se
pronunci
arem
.
Contudo,
nenhuma delas se
manifest
ou
(
Certidão de decurso de prazo Id 281301850).

Assim, operou-se a preclusão temporal, nos termos do art
igo
507 do CPC, impedindo a parte de impugnar,
na via
recursal, o conteúdo do
referido

parecer
não contestado oportunamente.

Confira-se:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Importante registrar que
a apelante
teve duas ocasiões para questioná-lo e
permaneceu
silente em ambas
, sobrevindo a sentença
, de modo que o

seu
silêncio

implica aquiescência
tácita
e impede a rediscussão posterior
da matéria
.

Para ilustrar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO
. 1. A Corte de origem houve por bem anular a sentença proferida em embargos do devedor para que o perito realize novos cálculos, diante dos questionamentos apresentados em sede de apelação. 2. Contudo, ao assim decidir, a instância recorrida
dissentiu
do entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
ocorre a preclusão quando a parte não se manifesta no momento oportuno sobre os termos dos cálculos elaborados pelo perito judicial, sendo
inviável a apresentação dos questionamentos somente em sede de apelação
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1269116 SP 2018/0070559-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 02/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/04/2019). (Sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO.
LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO. 1. Considerando que após a juntada do laudo pericial a parte autora foi devidamente intimada para manifestar e quedou-se inerte, resta clara a ocorrência de preclusão para a impugnação
do mesmo
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO NO MOMENTO OPORTUNO. QUESTIONAMENTO EM SEDE RECURSAL. 2. Deixando a parte de impugnar, no prazo assinalado, as conclusões do laudo pericial, resta precluso seu direito de contestá-lo posteriormente, em sede de apelação
. 3. Majora-se os honorários face ao desprovimento total do recurso. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 05098847420088090006, Relator.: Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 13/07/2020, 1a Câmara Cível, Data de
Publicação: DJ de 13/07/2020)
. (Sem destaque no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Impugnação do laudo pericial contábil apresentada intempestivamente - Pretensão de impugnação pela via recursal - Inadmissibilidade - Não manifestada discordância no momento oportuno, houve a preclusão temporal, acertadamente reconhecida na decisão recorrida que homologou o laudo
- Precedentes da Corte - Nos termos do art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" - Decisão mantida - Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 20680594020228260000 SP 2068059-40.2022 .8.26.0000, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 23/08/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022). (Sem destaque no original).

Po
s
to
isso
, deve ser mantido o valor da indenização fixado com base no laudo técnico regularmente produzido e homologado.

No tocante aos critérios de atualização
,
com o advento da Lei n. 14.905/2024, vigente desde 28-08-2024, houve alteração dos artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, passando a
disciplina
r, como regra geral, que a correção monetária deve
atende
r
à
variação do IPCA
,
e os
juros de mora devem corresponder à taxa SELIC
menos o IPCA
.

No que concerne à modific
ação dos índices, a Lei n. 14.905/2024, ao conferir nova redação ao artigo 406 do Código Civil, passou a e
nuncia
r como lega
is
os juros
correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

Nesse sentido,
segue transcrito o
entendimento exarado no
AgInt
no
AREsp
n. 2.070.372/SP, de relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9-9-2024:

"A partir da produção dos efeitos da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Por fim,
vale destacar
que a aplicação imediata da legislação
está em consonância com
o princípio da isonomia
e com
os critérios legalmente
instituí
dos para o cálculo dos juros e da correção monetária, preservando o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes envolvidas.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso

para determinar que os juros moratórios sejam calculados
com base n
a taxa SELIC
, deduzido
o IPCA
, enquanto
a correção monetária
deverá observar exclusivamente
o IPCA,
conforme
apurado pelo IBGE, nos termos do
parágrafo único do
artigo 389 e
do §1o do artigo
406

do Código Civil,
com redação conferida
pela Lei n
.
14.905/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025